Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-73.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo concausal estabelecido a partir da vistoria. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Manutenção do termo inicial fixado pelo MM. Juízo a quo, qual seja: a data do requerimento administrativo indeferido. O laudo pericial não constitui senão elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para se lhe considerar marco inicial de do pagamento da prestação acidentária.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do NCPC.

Recurso da autarquia e reexame necessário, conhecido de ofício, parcialmente providos. Tutela antecipada concedida para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000283-73.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SERGIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-73.2018.8.26.0681 -Voto no 16954
2
VOTO No 16954
Apelação/Reexame Necessário: 1000283-73.2018.8.26.0681
Origem: Vara Única da Comarca de Louveira
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Sergio Roberto Alves dos Santo
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao
pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real
valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que
se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Nexo concausal estabelecido a partir da vistoria. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Manutenção
do termo inicial fixado pelo MM. Juízo a quo, qual seja: a data do
requerimento administrativo indeferido. O laudo pericial não
constitui senão elemento que integra a fase probatória do
processo, não havendo fundamento jurídico para se lhe considerar
marco inicial de do pagamento da prestação acidentária.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação, o
qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência
recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do
NCPC.
Recurso da autarquia e reexame necessário, conhecido de ofício,
parcialmente providos. Tutela antecipada concedida para
determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a
autarquia.
Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-73.2018.8.26.0681 -Voto no 16954
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 101/104 que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões a autarquia aduz, em síntese, que o
segurado não faz jus ao benefício, pois a moléstia diagnosticada é degenerativa, sem
qualquer relação com o trabalho. Por tal razão, pugna pelo provimento do recurso para
que seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a alteração da DIB
para a data da juntada do laudo pericial, ou ao menos a partir da citação, o
reconhecimento da prescrição quinquenal, a utilização da Lei no 11.960/09 aos juros de
mora e observância à modulação dos efeitos do Tema 810 pelo STF à correção monetária.
Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 124/128.
Não houve a oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados. Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória, porquanto
necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de parcelas devidas,
proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios,
afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490 do STJ.
Ainda em preliminar, observa-se que o segurado opôs
embargos de declaração (fls. 107/109) em face da r. sentença, o qual não foi apreciado,
alegando omissão no julgado quanto ao seu prévio pedido de antecipação da tutela para
imediata implantação do benefício (fls. 94/95).
Todavia, o feito não será devolvido ao MM. Juízo a quo para
apreciação dos embargos, pois considerando que o pedido de tutela pode e será
apreciado por esta decisão, o que não imporá prejuízo nenhum ao obreiro, aplica-se ao
caso o princípio doutrinário pas de nullité sans grief.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a presente
ação acidentária porque, segundo alega, em razão do exercício de suas atividades
laborativas como rebarbador e moldador na empresa Fundição I. R. Razera Ltda.,
mediante e emprego de esforços intensos, repetitivos e ação de posturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-73.2018.8.26.0681 -Voto no 16954
4
antiergonômicas, veio a ser acometido por sérios males na coluna, os quais reduziram sua
capacidade para o trabalho. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, acrescido de abono anual, vigente
a partir da negativa do requerimento do benefício, com o consequente pagamento das
prestações em atraso, acrescidas de juros de mora e corrigidas monetariamente, de
acordo com a Lei 11.960/09. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 15% sobre as prestações vencidas até a r.
sentença (súmula 111 do STJ).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus à concessão do benefício.
Isso porque restou devidamente comprovado a partir da
perícia médica (fls. 79/86) e ambiental (fls. 87/90) que o autor é portador de discopatia
na coluna lombar, moléstia degenerativa que foi agravada pelo trabalho e que reduz, de
forma permanente, sua capacidade para o exercício da função de moldador, bem como
para outra “atividade repetitiva da coluna lombar em flexo/extensão e rotação,
movimentação de pesos ou posturas inadequadas, ou mesmo por traumas diretos ou
indiretos e microtraumas” (fls. 85/86).
Cumpre ressaltar que a teoria da concausa é admitida pela
lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a
doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e
exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença
profissional do trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;

Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
segurado faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da
Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, esta C. Câmara
entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido pelas mesmas lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-73.2018.8.26.0681 -Voto no 16954
5
No caso em tela, nota-se que foi concedido auxílio-doença
previdenciário até 31/08/2017. Já em 31/10/2017 foi requerido um novo benefício,
pedido esse que foi indeferido pela autarquia (fls. 18/19).
Considerando que na exordial o segurado requereu
expressamente a concessão do auxílio-acidente a partir do requerimento indeferido e
tendo a r. sentença fixado o termo inicial em tal data, o marco inicial fixado deve ser
mantido.
Sendo assim, o pagamento do auxílio-acidente será devido a
partir de 31/10/2017 (fl. 18).
Tendo em vista que a demanda foi distribuída em
09/03/2018, não há que se falar em prescrição quinquenal.
Ressalta-se que o laudo pericial não constitui senão
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico
para se lhe considerar marco inicial de do pagamento da prestação acidentária, como
requereu a autarquia em seu apelo.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do art. 104
do Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deve ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados e à fixação dos
honorários sucumbenciais, a r. sentença comporta algumas adequações.
As prestações em atraso, em relação ao benefício ora
concedido, devem ser pagas em uma única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas
de juros moratórios, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-73.2018.8.26.0681 -Voto no 16954
6
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Lembrando que os juros de mora e a correção monetária são
matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Em relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Ademais, a aplicabilidade ou não da Súmula 111 do STJ é
matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do julgado.
Lembrando que que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada2.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida a antecipação de tutela requerida pela parte autora para a imediata
implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
autarquia parar determinar que se adote o decidido pelo STF no julgamento do no RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral, ou seja, a utilização do IPCA-E na
correção monetária dos atrasados.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso
durante eventuais períodos de concessão de auxílio-doença pelas mesmas moléstias, bem
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-73.2018.8.26.0681 -Voto no 16954
7
como para afastar as disposições relativas aos honorários advocatícios, uma vez que a sua
fixação deverá ocorrer oportunamente, em percentual e termo final a serem
estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§§ 3o, 4o, 11, II, do NCPC.
Por fim, defiro o pedido do segurado de antecipação dos
efeitos da tutela.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação do
benefício.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente o Juízo ex officio, em razão do reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000283-73.2018.8.26.0681
Nome do(a) Segurado(a)
Sergio Roberto Alves dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
31/10/2017
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator